Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE EMPRÉSTIMO. INFORMAÇÕES. INVERÍDICAS. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE VONTADE. ANULABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A relação entre consorciado e administradora de consórcios tem natureza consumerista, uma vez que se enquadram nas categorias de consumidor e fornecedora, respectivamente, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos dos artigos 6°, III, e 48 do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços a serem contratados, vinculando o fornecedor as declarações de vontade constantes de escritos particulares.
3. É anulável por descumprimento do dever de informação e por erro na declaração de vontade, o negócio jurídico relativo a consórcio contratado mediante promessa, por parte do representante da administradora, de que a liberação de valores se daria independente de lance ou sorteio, por meio de carta já contemplada ou outros métodos, devendo restituir-se às partes a situação em que se achavam antes da realização do negócio. Precedentes.
4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, entre outros, não sendo o simples descumprimento de negócio jurídico apto a gerar, por si só, obrigação de compensação por danos extrapatrimoniais. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.